Tribunal: TJMT
Processo: 0004679-53.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004679-53.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA
–

EXTINÇÃO – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – OCORREU A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA QUESTIONADA EM AUTOS DIVERSOS – CONFORME PERMITE A LEI 3.138/1995 – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da
causalidade
,
nas hipóteses de
extinção
do processo sem resolução de mérito, decorrente de
perda
de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da
causalidade
,
qual parte deu origem à
extinção
do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017,
DJe
12/9/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara
Cível
de
Barra do Garças
, que julgou
extinto, sem resolução de mérito
a
Ação
de Execução
, ajuizada em face de
Euripedes Borges Vieira
.
Por conseguinte, condenou
a parte
exequente, ora apelante,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformad
o, pugna o apelante, em suma, a inversão do ônus sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade, tendo em vista que o executado que deu causa ao ajuizamento da ação.

Sustenta que, alternativamente, deve ser minorado o montante arbitrado na condenação, que entende excessivo.

Contrarrazões junto ao Id
196429703
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de execução extrajudicial, fundada na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada entre as partes, sob no 22/98738-X
, emitida em 17/10/2016, no valor de R$ 509.147,10.

Diante do descumprimento
da
obrigação, ajuizou o credor a ação objetivando a satisfação da dívida, dando à causa o valor de R$ 192.931,17.

Citado o devedor apresentou exceção de
pré
-executividade,
alegando que ajuizou ação de obrigação de fazer
pugnando
o alongamento da dívida
rura
l
(Feito no 0719038-84.2020.8.07.0001)
, tendo o contrato sido prorrogado, motivo pelo qual pediu a extinção da execução por perda superveniente do objeto, pedindo a condenação do banco às verbas de sucumbência.

A sentença recorrida extinguiu a execução, sem resolução do mérito e condenou o banco às verbas de sucumbência.

O cerne da controvérsia é apurar se deve o ônus sucumbencial recair ao banco credor,
ora apelante
.

In
casu
, a execução fundada em
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada entre as parte
s foi extinta
, por perda superveniente do objeto,
dado o alongamento da dívida.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 298 do STJ, é a de que o alongamento das
dívida
s
originada
s
de crédito rural
constitui direito do devedor, no entanto, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei 3.138/1995.

Pois bem, nesse sentido, conforme disciplina o art. 85 § 10o do CPC, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Nesse prisma, a questão do ônus sucumbencial, deve ser orientada pelo princípio da causalidade.

A fixação da verba honoraria é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda, deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

Portanto, quem deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios é aquele que deu causa à instauração do processo,
que, no presente caso, foi o devedor, que tornando-se inadimplente ensejou o ajuizamento da execução.

Nesse sentido, não há como ignorar que as peculiaridades do caso concreto interferiram na perda superveniente da ação, uma vez que o descumprimento da obrigação por parte do devedor
, ensejaram o ajuizamento da ação de prorrogação da dívida, que exitosa, terminou por extinguir a presente execução.

Ademais, necessário registrar que, tanto
o entendimento doutrinário, quanto da jurisprudência, compactuam
com a fundamentação de que o devedor é responsável pelas despesas processuais.

Assim, não tendo sido o banco que
deu causa ao ajuizamento da ação,
descabida sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da
causalidade
,
nas hipóteses de
extinção
do processo sem resolução de mérito, decorrente de
perda
de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da
causalidade
,
qual parte deu origem à
extinção
do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017,
DJe
12/9/2017.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA EM EXECUÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303 DO STJ – DEVER DA PARTE EMBARGADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO ARTIGO 85, §2o, DO CPC – TEMA N. 1.076 DO STJ – EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Informado nos autos que na Execução foi determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel em discussão nos Embargos de Terceiro em virtude de acordo firmado entre as partes, ocorre a perda superveniente do objeto destes últimos, que, por consequência, devem ser extintos. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Súmula n. 303 do STJ). É indevida a constrição se a parte que indicou o imóvel sabia que era de propriedade de terceiro, a quem já o havia vendido anteriormente.

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. (Tema n. 1.076 do STJ)
”.
(N.U 1002035-38.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
e inverto o ônus sucumbencial, devendo o devedor arcar com as verbas arbitradas na sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024